Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-86.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Ausência do pagamento das custas recursais. Apelante que não é beneficiário de gratuidade de justiça, e nem requereu a benesse por ocasião da interposição do apelo. Determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Inércia do recorrente. Ausência do preenchimento de um dos requisitos de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Ausência do pagamento das custas recursais. Apelante que não é beneficiário de gratuidade de justiça, e nem requereu a benesse por ocasião da interposição do apelo. Determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Inércia do recorrente. Ausência do preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade recursal. Impositivo o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil. Aumento dos honorários previsto no artigo 85, §11 que se mostra incabível na hipótese. Apelo interposto pela parte majoritariamente vencedora da ação, que não foi condenada ao pagamento de verba sucumbencial na origem. Observância do precedente do Eg. STJ a respeito do tema.
RECURSO NÃO CONHECIDO.